Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003365-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) contra sentença que julgou improcedente ação coletiva ajuizada em face do Município de Cuiabá, visando ao reconhecimento da nulidade de contratações temporárias realizadas entre 2010 e 2016, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas (décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e FGTS) aos servidores substituídos. O Município, nas contrarrazões, postulou a revogação da gratuidade de justiça concedida ao sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se está configurado o desvirtuamento das contratações temporárias firmadas entre os servidores substituídos e o Município de Cuiabá, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça a entidade sindical sem fins lucrativos prescinde de comprovação de hipossuficiência, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais, nos termos da jurisprudência do TJMT.

4.

A contratação temporária na Administração Pública constitui exceção à regra do concurso público, admitida apenas em casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, exigindo demonstração concreta de sua desvirtuação para ser considerada nula.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.066.677/MG (Tema 551), fixou entendimento vinculante de que servidores temporários não fazem jus automaticamente a verbas trabalhistas típicas de servidores efetivos, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou comprovação do desvirtuamento da contratação.

6.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar documentos genéricos, sem individualização dos vínculos contratuais, ausência de contratos administrativos, fichas funcionais ou provas de renovações sucessivas.

7.

A nulidade das contratações temporárias não pode ser presumida, devendo ser demonstrada mediante prova concreta do uso indevido do instrumento, o que não ocorreu nos autos.

8.

A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos.

3.

Entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça, salvo prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 2o, IV, c.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551), repercussão geral, rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.12.2020; TJMT, IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000; TJMT, Ap Cível no 1003200-33.2016.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.10.2022, DJE 13.10.2022; TJMT, Ap Cível no 0037839-02.2013.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.02.2020, DJE 21.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP – Subsede Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais – no 1003365-80.2016.811.0041, ajuizada em face do Município de Cuiabá.

Na demanda originária, o sindicato autor buscou o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas pelo ente municipal no âmbito da rede pública de ensino, relativamente ao período compreendido entre os anos de 2010 e 2016, sustentando a existência de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do caráter excepcional das admissões. Em decorrência da suposta nulidade, pleiteou a condenação do Município ao pagamento de décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em favor dos trabalhadores substituídos.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, sustentando a inexistência de comprovação do desvirtuamento das contratações temporárias, além de impugnar o benefício da justiça gratuita concedido à entidade sindical.

Inicialmente, o feito foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do sindicato, decisão que veio a ser anulada por esta Corte, com o reconhecimento da legitimidade da entidade para a defesa coletiva dos interesses da categoria, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Após o retorno, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que não houve demonstração concreta de que as contratações temporárias tenham extrapolado os limites legais ou sido utilizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, ressaltando a ausência de prova individualizada quanto à duração dos vínculos e às alegadas prorrogações sucessivas.

Inconformado, o sindicato interpôs apelação, reiterando a tese de nulidade das contratações e insistindo no direito às verbas pleiteadas.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, pela revogação da justiça gratuita e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à verificação da existência, ou não, de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá, apto a ensejar o reconhecimento de nulidade e, por consequência, a condenação ao pagamento de verbas de natureza trabalhista.

A Constituição da República, ao admitir a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece exceção expressa à regra do concurso público, condicionando a validade dessas admissões à observância de pressupostos objetivos e temporais.

A contratação temporária, portanto, não se reveste de nulidade automática, exigindo-se demonstração concreta de que foi utilizada como mecanismo permanente de provimento de pessoal ou que ocorreu em desconformidade com a legislação de regência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.066.677/MG (Tema 551), sob o regime da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que servidores temporários não fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, salvo quando houver previsão legal ou contratual específica, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação, caracterizado por renovações sucessivas e reiteradas, em afronta ao caráter excepcional da admissão.

Dessa orientação decorre, de maneira inequívoca, que o direito às verbas postuladas não decorre da simples existência do vínculo temporário, mas depende da produção de prova idônea capaz de evidenciar o uso indevido desse instrumento pela Administração Pública.

No caso em exame, a sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados aos autos consistem, em sua essência, em listagens genéricas de trabalhadores e períodos de atuação, desprovidas de elementos suficientes para demonstrar a duração exata dos vínculos, a existência de prorrogações ilegais ou a ausência do interesse público excepcional que justificaria as contratações.

Não foram trazidos aos autos contratos administrativos, fichas funcionais ou quaisquer outros documentos capazes de individualizar a situação de cada substituído, permitindo aferir se houve extrapolação dos prazos legais ou utilização continuada da contratação temporária como forma ordinária de provimento de cargos. A pretensão recursal, nesse contexto, apoia-se em presunções, o que não se mostra juridicamente admissível quando se trata de reconhecimento de nulidade administrativa e imposição de condenação pecuniária ao erário.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade das contratações temporárias não pode ser presumida, sendo indispensável prova concreta do alegado desvirtuamento. A inversão do ônus probatório pretendida pela parte apelante carece de amparo legal, sobretudo em demandas coletivas dessa natureza, nas quais a generalização dos pedidos exige ainda maior rigor na demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação coletiva proposta em face do Município de Cuiabá, MT, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados com servidores substituídos, no período de 2010 a 2016, e o consequente pagamento de verbas trabalhistas (13o salário, 1/3 de férias e FGTS). Nas contrarrazões, o Município arguiu preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida ao sindicato apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se está configurado o desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre os servidores substituídos e o município, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem, cabe à parte adversa demonstrar a inexistência de incapacidade financeira reconhecida pelo juízo singular, em atenção à ausência de fins lucrativos da entidade, consoante precedentes do TJMT . 4. O contrato temporário no âmbito da Administração Pública deve observar os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, conforme previsto no art. 37, IX, da CF, e na Lei Municipal n.o 4 .424/03. Sua desvirtuação, com a ocupação de funções permanentes e sucessivas prorrogações, implica nulidade do vínculo. 5. No entanto, a parte autora não comprovou a nulidade dos contratos, deixando de apresentar prova de vínculos firmados anteriormente a 2013, nem da existência de renovações sucessivas até 2016, limitando-se a juntar folhas de pagamento de 2013 e relatório de valores de 2015, que não demonstram a alegada continuidade contratual irregular . 6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrada a ilegalidade alegada. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art . 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art . 37, II e § 2o; CPC, art. 373, I; Lei Municipal n.o 4.424/03, art . 2o, IV, c; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1019264-42.2019 .8.11.0000; TJMT, Ap Cível n. 1003200-33 .2016.8.11.0041, rel . Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.10 .2022, DJE 13.10.2022; TJMT, Ap Cível n. 0037839-02 .2013.8.11.0041, rel . Des. Márcio Vidal, j. 10.02 .2020, DJE 21.02.2020.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054599820168110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Sobre a concessão da gratuidade de justiça à entidade sindical sem fins lucrativos prescinde de comprovação de hipossuficiência, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais, nos termos da jurisprudência do TJMT.

Mantida a improcedência da ação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios legais e os limites estabelecidos na origem.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a Constituição da República, com a legislação infraconstitucional e com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo reparo a ser realizado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios, em favor do Município apelado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2%, observados os limites fixados na origem e a suspensão de exigibilidade decorrente da justiça gratuita, se mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026